Tribunal: TJBA
Processo: 8076154-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076154-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADILTON BORGES DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO RESERVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para nomeação em concurso público sob alegação de preterição. O agravante foi aprovado fora do número de vagas, e sustenta que a contratação de terceirizados pela EMBASA configura preterição ilegal e arbitrária, gerando o direito subjetivo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a contratação de terceirizados configura preterição ilegal e arbitrária, transformando a mera expectativa de direito à nomeação em direito subjetivo; e (ii) se, diante dessa alegada preterição, o agravante tem direito à nomeação imediata, apesar de estar classificado fora do número de vagas do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera aprovação em concurso fora do número de vagas previstas no edital confere ao candidato apenas expectativa de direito à nomeação, não gerando, de regra, direito subjetivo à investidura no cargo – Tema 784 do STF.

4. A contratação de terceirizados, por si só, não caracteriza preterição arbitrária, especialmente se os contratos temporários atenderam a necessidades excepcionais ou transitórias e não resultaram na substituição de candidatos aprovados.

5. A alegada preterição só pode ser reconhecida se houver comprovação inequívoca de que a Administração Pública, ao contratar terceirizados, incorreria em violação da ordem classificatória ou em substituição indevida dos candidatos aprovados, o que não ficou suficientemente demonstrado pelo agravante.

6. Não foram apresentados elementos probatórios suficientes que demonstrassem de forma clara e indiscutível a preterição ilegal e arbitrária na nomeação. Embora tenha alegado a contratação de terceirizados para funções idênticas ao cargo pretendido, o agravante não conseguiu comprovar que tais contratações configuraram preterição dos aprovados no concurso, tampouco que a Administração Pública tenha descumprido a ordem de classificação de forma abusiva ou imotivada.

7. Desse modo, a probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, não foi suficientemente demonstrada, o que justifica a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076154-68.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ADILTON BORGES DA SILVA
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.